Tribunal: STF
Processo: ARE 1333702
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 6ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. POLÍCIA CIVIL. DF. CARGO. PAPILOSCOPISTA. NATUREZA TÉCNICA-CIENTÍFICA. LAUDO PERICIAL. VALIDADE. 
    Não há dúvida de que há distinção normativa acerca dos cargos de Perito Criminal, Perito Médico-Legista e o Papiloscopista Policial. Todavia, tal circunstância não importa em vedação normativa aos Papiloscopista para realização de perícias ou de se apresentar como Peritos, ou ainda, que os documentos que produzem não possam ser considerados ‘laudos periciais’, até mesmo porque, o artigo 159 do Código de Processo Penal não esclarece quem são os profissionais denominados ‘peritos oficiais’, responsáveis pela elaboração de perícias criminais. 
    As atividades desenvolvidas pelos papiloscopistas possuem nítida natureza técnico-científica, conforme o texto do §8°, do art. 119, da Lei Orgânica do DF. 
    A respeito do julgamento da ADI 20040020088213, o Supremo Tribunal. Federal julgou inconstitucional a Emenda n.° 34 que alterava o §9°, do art. 119, da Lei Orgânica do Distrito Federal por vício de forma, uma vez que qualquer alteração na denominação e estrutura do cargo seria da competência da União (norma federal), ente federativo responsável pela manutenção da Polícia Civil local e não por norma distrital. O fato de não constar da nomenclatura do cargo de papiloscopista policial o termo ‘perito’ não tira dele suas características intrínsecas. 
    Apelação e reexame necessário conhecidos e providos.”
    Opostos embargos de declaração, não foram providos. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 37, caput, da Constituição Federal. 
    Decido. 
    Não merece prosperar a irresignação, uma vez que a alegada violação do artigo 37, caput, da Constituição Federal seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe, in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    No caso dos autos, o Tribunal de origem reformou a sentença de procedência do pedido autoral para “permitir que os servidores ocupantes do cargo de Papiloscopistas Policiais se identifiquem como ‘Peritos Papiloscopistas’, inclusive quanto à emissão de documentos oficiais para fins de instrução em processos criminais o que inclui a emissão de laudos periciais”. Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:
    “O cerne da questão cinge-se a utilização da denominação de Perito pelo servidor que ocupa cargo de ‘Papiloscopista Policial’, bem como da denominação do documento por ele produzido como sendo ‘Laudo Pericial’.
    Não há dúvida de que há distinção normativa acerca dos cargos de Perito Criminal, Perito Médico-Legista e o Papiloscopista Policial, sendo que em relação aos dois primeiros são exigidos formação de nível superior específica para os respectivos cargos (física, engenharia, química, medicina etc.) enquanto para os Papiloscopista não há esta exigência, bastando que o candidato seja de nível superior. 
    Tal circunstância, contudo, não importa em vedação normativa aos Papiloscopista para realização de perícias ou de se apresentar como Peritos, ou ainda, que os documentos que produzem não possam ser considerados ‘laudos periciais’, até mesmo porque, o artigo 159 do Código de Processo Penal não esclarece quem são os profissionais denominados ‘peritos oficiais’, responsáveis pela elaboração de perícias criminais.
    (...)
    Não obstante entendimento jurisprudencial dissonante, a matéria já foi apreciada por este egrégio Tribunal em decisões que reconheceram que apesar de o cargo de Papiloscopista não possuir denominação de Perito, as atividades por eles desenvolvidas possuem nítida natureza técnico-científica, conforme o texto do § 8°, do art. 119, da Lei Orgânica do DF.
    (...)
    Neste contexto, o fato de não constar da nomenclatura do cargo de papiloscopista policial o termo ‘perito’ não tira dele suas características intrínsecas.”
    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Orgânica do Distrito Federal). Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Nesse sentido:
    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I Esta Corte firmou orientação no sentido de que, em regra, a alegação de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, quando dependente de exame prévio de normas infraconstitucionais, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que impede o cabimento do recurso extraordinário. II - Agravo regimental improvido." (ARE nº 646.526/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2011).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Inconstitucionalidade de lei distrital em face de violação de norma da Lei Orgânica do Distrito Federal. Alegada infringência ao princípio da legalidade. Ofensa constitucional meramente reflexa, no caso concreto. Precedentes. 1. O Tribunal de origem concluiu que a Lei Distrital nº 3.727/05 é inconstitucional, por violação da norma do art. 128, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. É pacífica a jurisprudência deste Tribunal no sentido de ser inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de violação do princípio da legalidade quando, para tanto, mostra-se necessária a revisão de interpretação dada a normas infraconstitucionais. Incidência da Súmula nº 636 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 542.062/DF-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/05/2012).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2021. 
Ministro Dias Toffoli 
Relator 
Documento assinado digitalmente